Tribunal: TJDFT
Processo: 0729542-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil prestigia os princípios da celeridade processual e da autocomposição das partes.
2. Na hipótese, o d. Juízo sentenciante extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento na ausência de interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.